Tribunal: STJ
Processo: 0002737-93.2018.8.16.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890509 - PR (2025/0101544-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ANDRÉ LUIZ FERREIRA RIBEIRO - PR052418
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: TERRAPLANAGEM PERUZZO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
JESSICA DAYANE STURMER ROSSIGNOL - PR081267
JULIANA BORGES PAULINO - PR097595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS,
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA
DE COISA CERTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de reparação de danos materiais, compensação de danos morais e
obrigação de fazer para entrega de coisa certa, em virtude de contrato de
compra e venda de retroescavadeira firmado entre as partes.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49677159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b4ce7941-627c-4cfc-83d6-3db776b3d795

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b4ce7941-627c-4cfc-83d6-3db776b3d795

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890509 - PR (2025/0101544-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ANDRÉ LUIZ FERREIRA RIBEIRO - PR052418
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: TERRAPLANAGEM PERUZZO LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
JESSICA DAYANE STURMER ROSSIGNOL - PR081267
JULIANA BORGES PAULINO - PR097595
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS,
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA
DE COISA CERTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de reparação de danos materiais, compensação de danos morais e
obrigação de fazer para entrega de coisa certa, em virtude de contrato de
compra e venda de retroescavadeira firmado entre as partes.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA48507596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:29
Código de Controle do Documento: d6dfefc2-5c70-4982-91f6-ab7ab53aeb51

Examina-se agravo interno interposto por PARANÁ EQUIPAMENTOS S
/A contra decisão que conheceu do agravo que interpusera para conhecer
parcialmente de seu recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
de reparação de danos materiais, compensação de danos morais e
Ação:
obrigação de fazer para entrega de coisa certa, ajuizada por TERRAPLANAGEM
PERUZZO LTDA, em desfavor da agravante, em virtude de contrato de compra e
venda de bem móvel (retroescavadeira) supostamente cumprido de forma
extemporânea e com a entrega de bem diverso do que acordado entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
Sentença:
condenar a agravante ao pagamento de: (i) R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e
quatrocentos reais) a título de reparação de danos materiais; e (ii) R$ 11.520,00
(onze mil, quinhentos e vinte reais) a título de lucros cessantes.
negou provimento às apelações interpostas pela agravante e
Acórdão:
pela agravada, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE RETROESCAVADEIRA. ATRASO
NA ENTREGA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A DATA LIMITE
ESTIPULADA ENTRE AS PARTES PARA A TRADIÇÃO DO BEM. PLEITO DE LUCROS
CESSANTES. PARALISAÇAO DAS ATIVIDADES PELA COMPRADORA EM RAZÃO DA
NECESSIDADE DE REPAROS NA MÁQUINA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. PERDA DE
SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA. ENTREGA DE MÁQUINA FABRICADA DOIS
ANOS ANTES DA AQUISIÇÃO. DESGASTE NATURAL DOS COMPONENTES. FALTA DE
INFORMAÇÃO AO ADQUIRENTE. OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL. ARTIGO 422 DO
CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDOS E
DESPROVIDOS (e-STJ fl. 590).

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Recurso especial:
CPC; e 422 do CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a violação
ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que o contrato celebrado entre as partes
exigia a entrega de uma retroescavadeira nova, sem uso, mas não especificava o
ano de fabricação como critério determinante para caracterizar o bem como novo.
Aduz que a retroescavadeira entregue à compradora era um bem novo, sem uso
prévio e em perfeitas condições de funcionamento, características que atendem
plenamente o conceito de "novo" dentro do mercado de maquinário pesado.
Assevera que, ao entregar um bem sem uso, a fornecedora cumpriu
rigorosamente com a obrigação contratual, proporcionando um produto que
atendeu aos requisitos técnicos e às expectativas razoáveis do contrato.
conheceu do agravo interposto pela agravante para
Decisão unipessoal:
conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe
provimento, ante: a ausência de negativa de prestação jurisdicional (violação dos
i)
Documento eletrônico VDA48507596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:29
Código de Controle do Documento: d6dfefc2-5c70-4982-91f6-ab7ab53aeb51

arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC);
a incidência da Súmula 7/STJ; e
a
ii)
iii)
incidência da Súmula 283/STF.
reitera a ocorrência de negativa de prestação
Agravo interno:
jurisdicional, ante a suposta omissão na análise da adequada conceituação de
"bem novo" no contexto de máquinas pesadas. Aduz que não pretende o reexame
de fatos e provas dos autos, mas tão somente a análise da conduta da agravante à
luz da boa-fé objetiva. Afirma que o TJ/PR adotou premissas meramente
presuntivas, sem respaldo técnico, o que permite a revisão por este STJ e não
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Por fim, assevera que impugnou devidamente
todos os fundamentos do acórdão recorrido, mormente porque toda a construção
argumentativa visou a desconstituir a premissa de que a máquina era defeituosa
ou desgastada pelo tempo.
É o relatório.

VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo interposto pela agravante para
conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe
provimento, ante: a ausência de negativa de prestação jurisdicional (violação dos
i)
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC);
a incidência da Súmula 7/STJ; e
a
ii)
iii)
incidência da Súmula 283/STF.

- Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
De fato, não houve qualquer negativa de prestação jurisdicional por
parte do Tribunal de origem, que concluiu que a máquina entregue à agravada,
, acabou por sofrer desgastes em suas
ainda que não contasse com tempo de uso
peças, dada a ausência de manutenção, justificando a condenação a título de
reparação de danos materiais imposta à agravante.
A propósito, transcreve-se trecho do acórdão recorrido:

Restou demonstrado no feito que a retroescavadeira fabricada em 2016
e vendida à autora /recorrente (1) apenas em 2018, muito embora sem uso, sofreu
diversos desgastes em seus componentes, mormente em razão do decurso do
tempo, o que ao contrário do que argumenta a apelante (2) já afasta sua qualidade
de nova.
Nesse sentido, como bem argumentou o juiz o qual adoto por
reportação:

Documento eletrônico VDA48507596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:29
Código de Controle do Documento: d6dfefc2-5c70-4982-91f6-ab7ab53aeb51

“Apesar de ser correta a afirmação da ré de que máquinas
pesadas tem como principal fator de depreciação a quantidade de horas de
uso, uma vez que a degradação se intensifica em razão desse fato, também é
certo que um equipamento de tal porte, parado por dois anos, também sofre
desgaste dos seus componentes, fato bem esclarecido pelo expert (...).
Chama atenção o fato de que a ré não dispunha de tais
equipamentos em estoque, pois tinha que aguardar novas remessas pelo
fabricante, mas comercializou ao autor um veículo fabricado em 2016, ou seja,
por qual motivo esta unidade ainda não havia sido vendida, se inexistiam
equipamentos aptos a comercialização. Esse questionamento, apesar de ter
sido feito por ocasião da instrução, não restou esclarecido a contento”.

Destarte, cabia ao vendedor informar as reais condições da
retroescavadeira objeto do contrato, em observância a boa-fé contratual, nos
termos do artigo 422, o que, por certo, não fez, sendo assim perfeitamente cabível
sua condenação aos danos materiais, nos termos da sentença (e-STJ fls. 597-598).

Logo, não há que se falar em violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC.

- Do reexame de fatos e provas
No mais, verifica-se que o TJ/PR assim concluiu a respeito da
responsabilidade da agravante pela entrega da máquina que se apresentou
defeituosa:

Inicialmente, consigno que restou incontroverso no feito, e confirmado
pelo laudo pericial, que a retroescavadeira objeto do ajuste foi fabricada no ano de
2016 e alienada à TERRAPLANAGEM PERUZZO LTDA-ME em 2018.
O que restou apurado nos autos é que o equipamento ficou parado,
sem qualquer uso, ao longo desses dois anos, até que fosse vendido e entregue a
recorrente (1).
Possível auferir do laudo colacionado ao feito pelo que a expert
retroescavadeira precisou de reparos meses após sua aquisição muito
provavelmente em razão dos anos em que ficou parada antes de ser vendida à
TERRAPLANAGEM PERUZZO LTDA-ME/apelante (1), vejamos:
(...)
Ademais, da própria documentação trazida pela apelante (2)/PARANA
EQUIPAMENTO S.A. se nota que após apresentar defeitos pouco mais de seis meses
da entrega do bem a retroescavadeira foi recolhida pela vendedora no dia e
entregue à compradora em , período em que foram

12/07/2018 20/07/18
realizados reparos no tanque de combustível, apurada falha no bloqueio
diferencial, falha no cilindro de articulação da caçamba, bem como desgastes nas
buchas de giro da caçamba (mov. 43.1 – pag.10).
Assim, evidenciado que o decurso do tempo, mesmo que sem o efetivo

uso do bem, por certo culminou no desgaste das peças, não havendo como
responsabilizar o adquirente pelo mau uso da máquina, mormente porque cabia ao
vendedor a manutenção da retroescavadeira durante esses dois anos em que
(e-STJ fls. 596-597) (grifos
ficou na posse e propriedade do equipamento
acrescentados).

Documento eletrônico VDA48507596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:29
Código de Controle do Documento: d6dfefc2-5c70-4982-91f6-ab7ab53aeb51

Assim, de fato, alterar o decidido no acórdão impugnado, importaria no
reexame fático-probatório dos autos, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 7
/STJ.

3. Da existência de fundamento não impugnado
Por fim, deve ser mantida, igualmente, a aplicação da Súmula 283/STF,
uma vez que, de fato, não impugnado o fundamento de que caberia à agravante a
manutenção da retroescavadeira durante o tempo em que ficou na posse e
propriedade do equipamento, ainda que não tenha promovido o uso da mesma.
Salienta-se que o fato de a agravante reiterar sua argumentação de que
o equipamento deve ser considerado novo no contexto do maquinário pesado,
que não leva em conta o ano de fabricação, mas as horas de uso e o estado de
conservação do bem, não é suficiente para se ter por impugnado o fundamento de
necessidade de manutenção da máquina, ainda que não usada, para evitar o
desgaste das peças.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48507596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:29
Código de Controle do Documento: d6dfefc2-5c70-4982-91f6-ab7ab53aeb51

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.509 / PR
Número Registro: 2025/0101544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006121120258160140 00027379320188160140 6121120258160140
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ANDRÉ LUIZ FERREIRA RIBEIRO - PR052418
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: TERRAPLANAGEM PERUZZO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
JESSICA DAYANE STURMER ROSSIGNOL - PR081267
JULIANA BORGES PAULINO - PR097595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
Documento eletrônico VDA49657201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 612e0a26-2d7c-4330-8b5c-5c771c6eb354

ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
ANDRÉ LUIZ FERREIRA RIBEIRO - PR052418
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: TERRAPLANAGEM PERUZZO LTDA
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE BORGES - PR065148
EDUARDO FELIPE VERONESE - PR066155
JESSICA DAYANE STURMER ROSSIGNOL - PR081267
JULIANA BORGES PAULINO - PR097595
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 612e0a26-2d7c-4330-8b5c-5c771c6eb354